Tribunal: TJPA
Processo: 0802309-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802309-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por OLAM AGRÍCOLA LTDA. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na Execução Fiscal nº 0002420-55.2007.8.14.0005, proposta pelo Estado do Pará, visando à cobrança de ICMS no valor de R$ 38.694,91. A agravante, sucessora da empresa executada, sustentou que parte do débito (R$ 14.446,92), referente a três notas fiscais, já havia sido paga antes da inscrição em dívida ativa, e requereu o reconhecimento da extinção da execução fiscal por pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar, de plano, a quitação integral ou parcial do débito constante na CDA, justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que possam ser reconhecidas de plano, com base em prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme a Lei nº 6.830/80 e o CTN, sendo necessária prova robusta para elidir essa presunção.

5.

Os documentos apresentados pela agravante (boletos e DAEs) não foram reconhecidos pela SEFAZ/PA como vinculados ao débito executado, inexistindo nos sistemas da Fazenda estadual registro de quitação relativo à CDA em questão.

6.

A alegação de pagamento parcial no valor de R$ 14.446,92 é insuficiente para extinguir débito de R$ 38.694,91, sem pedido expresso de abatimento proporcional ou outro requerimento processual adequado.

7.

A ausência de demonstração inequívoca da extinção do crédito tributário impede o acolhimento da exceção de pré-executividade e impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade exige prova documental inequívoca, apta a demonstrar de plano a inexigibilidade do crédito tributário.

2.

A simples apresentação de boletos e comprovantes de pagamento desacompanhados de vinculação reconhecida pela Fazenda Pública não afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA.

3.

O pagamento parcial, sem requerimento específico e sem demonstração de extinção integral da obrigação, não autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.111.164/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.10.2010; STJ, AgInt no REsp 1.617.106/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.02.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
OLAM AGRÍCOLA LTDA
., contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002420-55.2007.8.14.0005, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em desfavor da empresa Joanes Industrial Ltda., posteriormente incorporada pela agravante, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 38.694,91 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), originado da suposta inadimplência de ICMS incidente sobre saídas interestaduais de cacau, com destino à unidade fabril da empresa no Estado da Bahia, conforme processo administrativo nº 2003.690471790-9. A agravante, ao ser citada, apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo que o crédito tributário objeto da CDA nº 2007570002850-2 já se encontrava extinto pelo pagamento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“
Portanto, a alegação de quitação parcial do débito, sem a devida comprovação documental que permita a análise sem dilação probatória, não é suficiente para acolhimento em sede de exceção de pré-executividade.

(...)

Diante do exposto:

1- REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela Joanes Industrial Ltda., determinando o prosseguimento regular da execução fiscal.

2- (...)

3- Intime-se a executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito ou oferecer bens à penhora, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.”

Inconformada com a decisão, a OLAM AGRÍCOLA LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta que a CDA executada refere-se a valores de ICMS constantes nas Notas Fiscais nº 537, 539 e 540, cujo valor total de R$ 14.446,92 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) já teria sido integralmente pago antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa, conforme se comprova pelos respectivos boletos de arrecadação e canhotos das notas fiscais. Afirma que houve equívoco na análise documental pelo juízo de primeiro grau e que a ausência de registro nos sistemas da SEFAZ/PA não é bastante para afastar a prova inequívoca do pagamento, sendo certo que os documentos juntados contêm todos os dados necessários à vinculação dos pagamentos à obrigação tributária questionada.

Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal a fim de suspender a execução fiscal nº 0002420-55.2007.8.14.0005, com a consequente suspensão dos créditos tributários discutidos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o acolhimento da exceção de pré-executividade, declarando-se extinta a execução fiscal por pagamento.

Em decisão liminar, indeferi a tutela recursal pretendida, por entender que os documentos apresentados pela agravante não demonstram, de forma inequívoca, a vinculação entre os pagamentos e o débito exequendo, sendo necessária dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

O Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (ID 26210941).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Em seu parecer, ressaltou que os documentos apresentados pela agravante demonstram, de forma cabal, o pagamento do débito que embasa a CDA, não havendo, por parte do Estado, impugnação específica à autenticidade desses comprovantes (ID 26364938).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa agravante, OLAM AGRÍCOLA LTDA., no bojo da Execução Fiscal n.º 0002420-55.2007.8.14.0005, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a presente execução visa à cobrança do crédito tributário de R$ 38.694,91 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2007570002850-2, referente ao ICMS devido por operações interestaduais envolvendo o produto cacau.

Sustenta a empresa agravante, sucessora da executada originária Joanes Industrial Ltda., que já teria efetuado o pagamento dos valores exigidos pelo fisco, antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da extinção da obrigação tributária e, por conseguinte, da execução fiscal. Para tanto,
juntou à exceção documentos que comprovariam o pagamento antecipado dos valores correspondentes ao ICMS lançado nas Notas Fiscais nº 537, 539 e 540, no valor total de R$ 14.446,92 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Todavia, conforme será exposto, as razões recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, impõe-se recordar que a exceção de pré-executividade constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas para arguição de matérias de ordem pública ou de nulidade absoluta da execução, desde que verificáveis de plano, ou seja, mediante prova documental pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se, portanto, de um instrumento que exige, para sua admissibilidade e procedência, a demonstração imediata e inequívoca de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação exequenda.

Cumpre destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 3º da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, presunção esta que somente pode ser elidida por prova inequívoca e pré-constituída de fato extintivo da obrigação tributária, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, a agravante sustenta que os pagamentos realizados e comprovados por meio de boletos bancários e Documentos de Arrecadação Estadual (DAE), anexados aos autos da exceção, teriam por objeto exatamente os valores constantes nas Notas Fiscais nº 537, 539 e 540, cujo montante totaliza R$ 14.446,92 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Contudo, tais documentos não foram considerados suficientes pelo juízo de origem, que, com apoio em informações prestadas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFAZ/PA, reconheceu que não há qualquer registro de quitação vinculado aos referidos pagamentos no sistema fazendário estadual.

A Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFAZ/PA, em resposta aos questionamentos formulados nos autos originários, informou categoricamente a inexistência de qualquer registro de quitação vinculado aos documentos apresentados pela executada, ora agravante. Não há, pois, nos sistemas administrativos da Fazenda Pública, qualquer baixa relativa ao débito descrito na CDA n.º 2007570002850-2.

Dito de outro modo, embora a parte agravante alegue a quitação do débito, não há prova documental idônea e eficaz que comprove a efetiva extinção da obrigação tributária no valor de R$ 38.694,91, tal como exigido pela CDA que fundamenta a execução.

Importa sublinhar que o próprio órgão fazendário, responsável pela constituição e controle da dívida ativa estadual, atestou a inexistência de baixa correspondente aos valores descritos nos boletos bancários apresentados pela agravante. A existência de comprovantes genéricos, desacompanhados de vinculação específica e formal com o débito executado, não tem o condão de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade do título executivo extrajudicial.

E ainda que se admitisse,
ad argumentandum
,
a possibilidade de considerar os boletos bancários e os DAEs anexados pela agravante como comprobatórios de pagamento, o fato é que os valores constantes nestes documentos
(R$ 14.446,92),
não correspondem, nem em quantidade nem em integralidade, ao valor da dívida executada, representando menos da metade do valor original exigido na execução fiscal
(R$ 38.694,91), revelando uma disparidade que, por si só, compromete a tese de extinção do crédito por adimplemento.
Essa discrepância revela, com clareza, que o débito remanescente subsiste, não sendo possível declarar-se extinta a totalidade da obrigação tributária por pagamento.

O suposto pagamento parcial não é suficiente para extinguir, total ou parcialmente, a execução fiscal, sobretudo quando não há nos autos requerimento de reconhecimento de adimplemento parcial com abatimento proporcional do crédito ou outra providência processual que viabilize sua apuração adequada.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a exceção de pré-executividade, sendo instrumento de defesa utilizado para matérias de ordem pública, deve estar acompanhada de prova documental inequívoca, apta a demonstrar, de plano, a inexigibilidade da cobrança.

A insuficiência dos documentos apresentados e a ausência de registro de quitação no sistema da SEFAZ/PA revelam a necessidade de instrução probatória mais aprofundada, o que afasta a via eleita pela agravante.

Assim, considerando que a prova apresentada pela parte agravante não se revela apta a infirmar, com a certeza necessária, a validade da CDA executada, e que não foi comprovada a vinculação exata entre os valores pagos e o débito em cobrança, tampouco sua integralidade, conclui-se que não há fundamento jurídico para acolhimento da exceção de pré-executividade, tampouco para a reforma da decisão recorrida.

A execução deve, portanto, prosseguir em seus ulteriores termos, assegurando-se à parte executada, evidentemente, o direito de defesa nas formas previstas na legislação processual e tributária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025